Tribunal: TJDFT
Processo: 0728973-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Medidas cautelares suficientes.
1 – As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se a paciente é primária, não registra antecedentes, tem residência fixa e demonstrou intenção em colaborar com a justiça, apresentando-se à delegacia na data do fato. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
3 - Ordem concedida.